Tribunal: TJDFT
Processo: 0024144-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELMINARES DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E DE INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRENTES. REJEIÇÃO. MÉRITO. DÉBITOS JUDICIAIS. ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. INPC E TAXA LEGAL DE 1% AO MÊS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória, na qual se julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de débito oriundo de contrato de prestação de serviços educacionais, relativos aos meses de abril, maio e junho de 2014, com correção monetária pela Taxa Selic e multa de 2%, a contar da última atualização. A instituição financeira recorrente pretende a reforma parcial da sentença quanto ao critério de atualização monetária, defendendo a aplicação do índice de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, conforme contrato firmando entre as partes.
II - QUESTÃO EM DISCURSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) a ocorrência de supressão de instância e de inovação recursal e (ii) definir se, em sede de ação monitória embasada em contrato de prestação de serviços educacionais, o valor da condenação judicial deve ser atualizado conforme os índices de variação de preços – INPC – e acrescido de juros de mora em 1% ao mês.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em supressão de instância e de inovação recursal, ambas arguidas com base no mesmo argumento – aplicação de correção monetária e de juros de mora – que não foram pedidos na petição inicial, haja vista que, além de serem pedidos implícitos e, portanto, dispensarem a expressa condenação, constam do pedido e materializados nos cálculos que aparelharam a monitória. Preliminares rejeitadas.
4. A efetiva consolidação da dívida na ação monitória depende da constituição do título judicial, cujo litígio instaurou-se com a citação válida (CPC, art. 240). Somente com a conversão do mandado em título executivo, isto é, com a sentença, há a constituição do título executivo judicial, o qual se sujeita aos encargos moratórios previstos na lei. Assim, a partir da sentença incidem sobre o débito a correção monetária e os juros moratórios legais, não subsistindo os encargos pactuados no documento sem eficácia executiva.
5. O art. 406 do Código Civil estabelece que, na ausência de taxa estipulada, os juros moratórios devem observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de tributos federais, sendo a Taxa Selic o índice aplicável às dívidas civis.
6. A pretensão da parte autora de aplicar índice diverso ao da sentença, com base em cláusula contratual, não prevalece diante da constituição de título judicial, em que incidem os encargos legais, conforme orientação consolidada da jurisprudência
DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A constituição de título executivo judicial por meio de sentença proferida em ação monitória atrai a incidência dos encargos legais, afastando a aplicação de cláusulas contratuais relativas a correção monetária e juros.
2. A Taxa Selic é o índice aplicável à atualização de condenações judiciais decorrentes de dívidas civis, por englobar correção monetária e juros moratórios, conforme o art. 406 do Código Civil e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, 355, I e II, 395, 397, 701, § 2o, e 487, I; CC, arts. 395, 397 e 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.220.040/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 18.08.2025, DJEN 21.08.2025; STJ, AREsp no 2.914.016/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 30.06.2025, DJEN 07.07.2025.